Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707104-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., MARIA FRANCISCA DE PAULA D E S P A C H O Os advogados representantes da parte apelante informaram que renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado nestes autos. Para tanto juntaram comprovante de notificação de renúncia que foi enviada e recebida no endereço do mandante (ID no 54212630), bem como demonstraram a ciência do mandante por Whatsapp (ID no 54212631). Dessa feita, retire-se do sistema PJE o nome do advogado Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40298-A, como representantes de Santa Luzia Assistência Médica S/A, ora apelante, e intime a parte, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111 e 112 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador